Tribunal: STJ
Processo: 0084672-10.2016.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182615 - RJ (2024/0431637-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: ELETRONET S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - DF021445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução
jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48635844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 80ff3afa-91cd-4a24-94b8-7647396f5090

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 80ff3afa-91cd-4a24-94b8-7647396f5090

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182615 - RJ (2024/0431637-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: ELETRONET S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - DF021445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução
jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.

3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
4389):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
A
RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. ARTS. 38 DA LEI 9.784/1999; 10, §3o,
DA LEI 9.998/2000; E 2o, §8o, DA LEF. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA47967800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:09
Código de Controle do Documento: d2ea9358-ead0-4a4d-8263-0d1c5065be23

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ARTS. 148 DO CTN; 38
DA LEI 9.784/1999; 10, §3o, DA LEI 9.998/2000; E 2o, §8o, DA LEF.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS.
SÚMULA
283/STF.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. NULIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

A agravante alega que “(...) manifesta expressamente sua
resignação com a parte não conhecida do recurso especial (...). No
entanto o recurso deve ser provido em relação a alegação de violação
(...).” (fl. 4404).
aos artigos 489, parágrafo 1o, IV e 1022, I e II do CPC,
Afirma que “(...), conforme salientado no recurso especial, a corte
regional não apreciou pontos centrais, inclusive questões que agora
considerou-se não prequestionadas e ainda questões fáticas, que
encontrariam óbice na súmula 7 da corte.” (fl. 4405), os quais enumera.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
No que diz respeito à alegação de violação dos arts. 489, §1o, inc.
IV, e 1022, incs. I e II, do CPC/2015, mantém-se o não provimento do
recurso especial.
Veja-se que a ofensa foi apontada no apelo nobre ao argumento de
que a Corte de origem não se manifestou a respeito das seguintes
questões: a) apesar de reconhecer que o lançamento por arbitramento
realizado pela autarquia sofreu revisão, tendo sido adotado novo valor
com base em documentos fornecidos pela Receita Federal do Brasil, foi
Documento eletrônico VDA47967800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:09
Código de Controle do Documento: d2ea9358-ead0-4a4d-8263-0d1c5065be23

anulado o referido lançamento mesmo se reconhecendo que o valor foi
corrigido pela Autarquia a partir do que consta nos autos judiciais, o que
é contraditório; b) a própria autuada anuiu com o novo valor arbitrado
nos autos do processo administrativo, ou seja, além de não apresentar a
documentação, anuiu com o valor arbitrado; c) o não fornecimento pela
autuada do documento contábil requisitado pela fiscalização e
necessário para apuração do valor da exação permite ao agente
fiscalizador se utilizar da regra do art. 148 do CTN; d) permaneceu
contraditório o acórdão recorrido, ao reconhecer que a empresa
recorrida apresentou defesa em processo administrativo, no qual se
discutida o correto valor do FUST a ser recolhido pela recorrida, mas
não teria sido intimada a apresentar documentos, o que levaria à
nulidade do título executivo.
Não obstante, retira-se do acórdão recorrido (fls. 4281-4284):

“A embargante/apelante afirma que, apesar de sempre ter mantido sua
situação regular perante a fiscalização federal, foi surpreendida com a
apuração pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, de
supostos débitos de contribuição ao Fundo de Universalização de Serviços de
Telecomunicações (FUST) referentes ao período de janeiro a dezembro de
2002.
Informa que, em
, recebeu as notificações de lançamento de
27/09/2007
débitos do FUST, relativas a 2002, calculadas à revelia. Ressalta que,
inconformada com as notificações, apresentou defesa administrativa, mas as
autuações fisc ais permaneceram mantidas. Afirma que o arbitramento
adotado pela Anatel configura medida excepcional não aplicável ao caso em
tela ‘tendo em vista que a Embargante informou as fontes possíveis de serem
utilizadas para a apuração de seu faturamento referente ao período
fiscalizado, consistente nas declarações apresentadas à Comissão de Valores,
em razão do seu processo de falência (evento 1, OUT1, fl. 11).
Assim, alega que a Certidão de Dívida Ativa executada é nula, diante do
incorreto arbitramento da base de cálculo da contribuição ao FUST e a
consequente nulidade do título executivo e da Execução Fiscal (evento 70,
OUT110). Aduz que, para apurar os supostos débitos em questão, a apelada
arbitrou a base de cálculo da contribuição ao FUST, valendo-se da
metodologia prevista na Portaria no 672, de
, conforme Plano de
10/11/2006
Trabalho aprovado pelo Conselho Diretor da ANATEL. Assevera que:
(...)
Sustenta que ‘a Autoridade Fiscal utilizou-se de critério totalmente arbitrário
e impreciso consistente na apuração da média do faturamento das empresas
do mesmo setor, acrescido ainda de 30%’ e que a autoridade fiscal não
realizou as deduções legais dos valores de ICMS, PIS e COFINS da base de
Documento eletrônico VDA47967800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:09
Código de Controle do Documento: d2ea9358-ead0-4a4d-8263-0d1c5065be23

cálculo da contribuição ao FUST sob o argumento de que não existiam dados
contábeis suficientes (evento 70, OUT110).
A apelante alega ainda que ‘após a juntada de documentos e sucessivos
pedidos de concessão de prazos adicionais para a revisão do lançamento, a
própria Apelada chegou à conclusão de que a contribuição ao FUST relativa
ao ano de 2002, realmente, era devida em montante bem menor do que aquele
originalmente cobrado por meio da Execução Fiscal embargada" (evento 70,
OUT110). Nesse ponto, aduz que "tendo em visa a admissão pela própria
Apelada de que os valores executados estão incorretos, a CDA executada
revela-se manifestamente nula, não gozando da necessária presunção de
certeza e liquidez para que seja validamente executada’.
Em contrarrazões, a Anatel, afirmou que o método do arbitramento foi
utilizado porque ‘a empresa executada, apesar de convocada pela
Fiscalização desta Autarquia, não disponibilizou à mesma a documentação
contábil requisitada para a devida verificação dos valores que deveriam ter
sido recolhidos a título de FUST pela empresa’ (evento 77, OUT112).
De fato, assiste razão à embargante/apelante.
De acordo com o art. 6, IV da Lei no 9.998 de
, a qual instituiu o
17/08/2000
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, constituiu
receita do Fundo a contribuição de 1% sobre a receita operacional bruta,
nesses termos:
(...)
Por sua vez, o art. 148 do Código Tributário Nacional estabelece que:
(...)
No caso em tela, consoante já exposto, o débito cobrado na Certidão de
Dívida Ativa que instrui a execução fiscal embargada, no valor de R$
5.152.704,10 consolidado até
tem como origem ‘FUST -
22/03/2012
Declaração Espontânea’, Natureza da Dívida ‘tributária’, forma de
constituição ‘lançamento de ofício’ e fundamentação legal ‘Lei 9.998 de 17
de agosto de 2000’ (evento 1, OUT2):
(...)
A ANATEL (evento 8, OUT41) informou que o lançamento foi realizado por
arbitramento, com base no art. 148 do Código Tributário Nacional, em razão
da empresa embargante não ter apresentado, na esfera administrativa, os
relatórios solicitados pela autoridade fiscal.
Contudo, não consta nos autos documentos que indiquem que a embargante
foi efetivamente intimada para apresentar os documentos na esfera
administrativa e que tenha se mantido inerte.
Ademais, da documentação juntada aos autos pela embargante, observa-se
que a contribuinte apresentou defesa administrativa e até declarou o
‘montante das receitas relativas ao ano de 2002, com os respectivos valores
de ICMS, Cofins e PIS, apresentando o que seria a Base de Cálculo do
FUST’ (evento 1, OUT7, fl. 05), entretanto, a ANATEL não acolheu as
alegações apresentadas, tampouco procedeu à revisão dos valores na esfera
administrativa.
Nesse ponto, assiste razão à embargante/apelante ao alegar que ‘na fase de
apuração dos supostos débitos exigidos, não foi adotada nenhuma medida
Documento eletrônico VDA47967800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:09
Código de Controle do Documento: d2ea9358-ead0-4a4d-8263-0d1c5065be23

administrativa no sentido de apurar os fatos efetivamente ocorridos e,
consequentemente, de buscar parâmetros concretos que embasassem o
arbitramento efetuado’.
Além disso, de acordo com o documento denominado ‘Informe no 245/2008’,
expedido pela ANATEL (evento 1, OUT7, fl. 11), é indicada a Receita
Operacional Bruta (ROB) que foi utilizada como base de cálculo, qual seja,
‘a média mensal da Receita Operacional Bruta das empresas auditadas pela
ANATEL até a data de
, dividindo-se a Receita Operacional Bruta
01/08/07
acumulada durante o exercício de 2002, para cada prestadora, pela quantidade
de meses em que houve operação comercial’ e ‘calculou-se a Receita
Operacional Bruta mensal para a prestadora, utilizando para isso, um valor de
referência obtido com base nos valores de médias mensais de Receita
Operacional Bruta das empresas auditadas, acrescido de 30%’, nesses termos:
(...)
Posteriormente, no Informe no 081/2009 ( evento 1, OUT8), referente ao
julgamento do recurso administrativo interposto pela embargante, a Anatel
decidiu que ‘a Administração (leia-se: o Órgão Fiscalizador) valeu-se de seu
Poder Discricionário para fixar a forma de arbitramento mais conveniente e
oportuna com proporcionalidade e razoabilidade’, nesses termos:
(...)
Entretanto, verifica-se que, ao contrário do alegado pela embargada, o valor
arbitrado pela Anatel referente à contribuição devida pela embargante a título
de FUST no ano de 2002, no total de R$ 2.044.626,44 (Informe expedido em
2008 - evento 1, OUT7, fl. 11), é muito superior ao valor apurado em relação
ao ano de 2004, por exemplo, qual seja, de R$ 182.832,72 (evento 1, OUT39,
fl. 15).
E o cálculo da Receita Operacional Bruta mensal para a prestadora,
utilizando para isso, um valor de referência obtido com base nos valores de
médias mensais de Receita Operacional Bruta das empresas auditadas,
acrescido de 30% não se mostra proporcional, tampouco razoável.
Cumpre destacar ainda que, conforme bem pontuado pela embargante, no
cálculo da contribuição devida ao FUST, a embargada não deduziu os valores
referentes ao ICMS, PIS e COFINS, em desacordo à previsão contida no art.
6o, IV da Lei n. 9.998/00.
É necessário salientar que, após a juntada de documentos pela Receita
Federal do Brasil ( evento 27, OUT71, evento 28, DOC137, evento 48,
OUT79 e evento 49, OUT81), a ANATEL, durante o curso do processo
judicial, revisou os valores devidos pela Embargante a título de contribuição
ao FUST evento 61, OUT105).
O valor cobrado da embargante que constava na CDA original no valor de R$
5.152.704,10,
consolidado
até

(processo
0017236-
22/03/2012
73.2012.4.02.5101/RJ, evento 1, DOC2), passou a ser de R$ 870.741,07,
valor Consolidado até
(evento 6, ANEXO2), o que demonstra
18/08/2020
que os valores exigidos da embargante a título de contribuição ao FUST,
fixados por arbitramento, estavam em total descompasso com a realidade da
empresa embargante, o que acarreta a nulidade do título executivo.
Documento eletrônico VDA47967800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:09
Código de Controle do Documento: d2ea9358-ead0-4a4d-8263-0d1c5065be23

Desse modo, resta evidente que o critério escolhido pela Anatel não se
revelou idôneo, do que decorre a nulidade do débito questionado no presente
feito.
(...)
Cumpre transcrever o trecho do voto da em. Relatora MArli Marques Ferreira
no referido julgado (ApelRemNec: 00000329620124036100), onde é bem
fundamentado que o critério de arbitramento escolhido pela Anatel, em caso
semelhante, ‘não se revelou idôneo, extrapolando, em muito, a realidade
econômica tributável, do que decorre a nulidade do débito excutido nos
autos’, nesses termos:
(...)
Desse modo, a apelação da embargante deve ser provida e a sentença
reformada para julgar procedentes os embargos à execução fiscal e
determinar o cancelamento dos débitos de Contribuição ao FUST objeto do
processo administrativo no 53500.026170/2007 e declarar a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa no 2012.T.Livro01.Folha979-RJ ( evento 1, OUT2)
que lastreia a execução fiscal no 0017236-73.2012.4.02.5101, o que acarreta
também o cancelamento da nova Certidão de Dívida Ativa juntada pela
ANATEL, em
, ao presente feito em sede recursal (evento 6,
01/09/2020
ANEXO2).
Por fim, registre-se que a ANATEL, no seu recurso de apelação ( evento 90,
OUT117), requereu a reforma da sentença em parte, para determinar a
incidência da multa de mora, a qual havia sido afastada pela sentença.
Contudo, nos termos da fundamentação já exposta, considerando o
provimento da apelação da embargante, com a reforma da sentença e o
cancelamento integral dos débitos de Contribuição ao FUST inscritos em
Dívida Ativa sob o no 2012.T.Livro01.Folha979-RJ, verifica-se que o recurso
de apelação interposto pela ANATEL deve ser desprovido.”

Do excerto se retira que a Corte de origem pronunciou-se a respeito
do direito aplicável ao caso dos autos por meio de fundamentação que
guarda correspondência com a conclusão do acórdão. Ora, a resolução
do conflito de interesses, por meio da aplicação do direito que o
colegiado entendeu adequado à hipótese, não traduz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Outrossim, como se sabe, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todo e qualquer argumento ou dispositivo legal
indicado pela parte, desde que encontre fundamentação suficiente para o
julgamento da causa. A propósito, no que aqui interessa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APONTADA OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA47967800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:09
Código de Controle do Documento: d2ea9358-ead0-4a4d-8263-0d1c5065be23

CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DE TESES QUE
DEMANDAM INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E
LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
SÚMULA 280/STF.
1. (...)
2. (...)
3. É notório, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas
as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou
a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
4. Ademais, incabível na via eleita o exame da tese de ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015 sob pretexto de omissão acerca de tema constitucional, porquanto,
nos termos do art. 105, III, da CF/1988, o Recurso Especial destina-se à
uniformização do direito federal infraconstitucional. A análise de possível
violação de matéria constitucional está reservada ao Supremo Tribunal
Federal, conforme disposto no art. 102 da Carta Magna.
5. (...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.746.104/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de
)
1/7/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86%.
OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO
ANTE O ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É cediço que o Juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
2. (...)
3. (...)
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.228.948/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2016

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:09
Código de Controle do Documento: d2ea9358-ead0-4a4d-8263-0d1c5065be23

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.182.615 / RJ
Número Registro: 2024/0431637-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00846721020164025101 846721020164025101
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
RECORRIDO
: ELETRONET S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - DF021445
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: ELETRONET S/A
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - DF021445
TERMO
Documento eletrônico VDA48605893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:28
Código de Controle do Documento: 2cb49f98-b604-409e-8bfe-3e1d7e4a0f20

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:28
Código de Controle do Documento: 2cb49f98-b604-409e-8bfe-3e1d7e4a0f20